Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: RAWELL QUIMICA - EIRELI - EPP
Protocolo: 1003598-30.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória n.o 1003493-31.2020.8.11.0051, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar a expedição de Certidão Positiva com efeito de negativa, bem como para que a Requerida reative o benefício de desconto fiscal no ICMS de 40% em favor da Requerente, com efeitos retroativos a partir de abril de 2019.
Aduz que para a fruição e manutenção do beneficio fiscal concedido à agravada se faz necessário o preenchimento de alguns pressupostos, tendo entre eles a apresentação de Certidão Negativa de Débito.
Sustenta que diante da não apresentação da Certidão Negativa de Débito quando solicitado, o Agravado foi excluído do beneficio fiscal a partir de abril de 2019.
Argumenta que para a reinclusão do Agravado no benefício fiscal foi determinado pelo Magistrado a quo a emissão de CND do contribuinte.
Assevera que “a concessão da CND foi autorizada pelo juízo de origem sem qualquer amparo legal, uma vez que não houve prestação de caução idônea e suficiente apta a garantir os créditos tributários constantes das notificações de lançamento no: 329808/693/11/2019 – R$ 42.606,26, referente ao recolhimento a menor de ICMS em abril de 2019; e notificação de no: 395710/693/11/2019, R$ 27.305,28 sobre abril de 2019 e R$ 28.370,26 sobre maio de 2019, assim como do débito de IPVA noticiado pelo autor como causa do impedimento da certidão negativa” (Id. 78438958 - Pág. 5/6).
Assegura que embora a Agravada alegue na inicial que os créditos de ICMS tenham sido lançados indevidamente, não foi requerido na inicial a sua suspensão e nem a sua anulação.
Argui que o crédito de IPVA que também impediu a emissão de CDA não foi, sequer, impugnado na demanda, demonstrado que a cobrança foi lícita.
Pontua que as dívidas fiscais da Agravada não foram anuladas e nem suspensas, tal fato que por si só é um impeditivo para expedição de CND.
Verbera que o artigo 14 do RICMS-MT estabelece que a fruição de todo e qualquer benefício fiscal contemplado nos Anexos IV, V e VI do RICMS/MT, ou no Decreto 1.432/2003, tem a sua fruição condicionada à apresentação de CND.
Diz que por meio de tutela de urgência não caberia ao Juízo monocrático conceder efeitos retroativos a partir de abril de 2019 para a inclusão da autora ao benefício fiscal de desconto de 40% de ICMS, o que somente se admite por meio de sentença.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na demanda.
Pois bem. Extrai-se dos autos originário que a Agravada possuía incentivo fiscal, onde lhe era concedido 40% (quarenta por cento) de desconto na alíquota de ICMS em razão da atividade desenvolvida (CNAE 20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários).
Narra a autora/agravada que é proprietária do veículo de placa NUG-4771 e que em fevereiro de 2019 emitiu no sitio eletrônico da SEFAZ/MT a guia de IPVA desse automóvel em quota única e com desconto, sendo pago de forma integral na data do vencimento.
Expõe que em abril foi negada a emissão de Certidão Negativa de Debito, em razão da existência de débito de do IPVA de 2019 do veículo de placa NUG-4771, oriundo de suposto recolhimento parcial do tributo.
Relata que em razão do citado débito de IPVA, a Fazenda Pública afastou o incentivo fiscal da Agravada e passou a lançar débitos da diferença de ICMS a partir de abril/2019 oriundos do recolhimento do tributo com desconto.
Diz que em abril de 2019 a Agravada recolheu o IPVA complementar do veículo de placa NUG-4771 referente ao mesmo exercício, todavia não foi autorizada pela Fazenda Estadual a reativação do incentivo fiscal em razão da existência dívida de ICMS lançados no sistema de conta corrente fiscal.
Sob o argumento de que a cobrança do IPVA complementar no ano de 2019 é indevida, e consequentemente a suspensão do incentivo fiscal, bem como os lançamentos da diferença de ICMS a partir de abril de 2019, o contribuinte ajuizou a ação originária, sendo requerida em sede de tutela antecipada que fosse autorizada a emissão de CND (certidão negativa de débito), bem como a reativação do benefício fiscal a partir de 04/2019.
O Magistrado a quo ao analisar os requisitos da tutela de urgência entendeu que a emissão da guia para pagamento do IPVA é emitida pela própria Administração Pública, sem interferência do sujeito passivo, motivo pelo qual, pontuou que não se pode atribuir à Agravada eventual erro no valor cobrado pelo imposto.
Constou na decisão, que assim que o contribuinte teve ciência do lançamento do IPVA complementar fora realizado o pagamento da suposta diferença, o que evidenciaria a boa fé do Agravado.
Por esses motivos o Juízo a quo se posicionou, de forma sumária, no sentido de que as evidencias levam a crer que a exclusão do incentivo fiscal e os lançamentos em razão da exclusão do benefício possivelmente seriam indevidos, motivo pelo qual, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de Certidão Positiva com efeito de negativa, bem como para que a Agravante reative o benefício de desconto fiscal de ICMS de 40% em favor da Agravada, com efeitos retroativos a partir de abril de 2019.
Ocorre, todavia que da análise dos documentos colacionados aos autos, não é possível verifica a boa aparecia do direito pleiteado na inicial.
Isso porque, embora a parte autora tenha colacionado um DAR referente ao IPVA de 2019 no valor de R$ 92,64 (noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) argumentando que se tratava da quota única do tributo de 2019 referente ao veículo de placa NUG-4771, o qual foi recolhido em 12/02/2019, não fora apresentado pala parte autora o extrato que demonstraria que houve um lançamento a menor do imposto pelo Estado de Mato Grosso e posteriormente o lançamento do crédito complementar como afirma o sujeito passivo tributário.
Em contrapartida, observa-se da consulta pública realizada ao sitio eletrônico da SEFAZ/MT que houve apenas um lançamento de IPVA 2019 para o referido veículo, o qual foi realizado em 31/01/2019, no valor de R$ 828,51 (oitocentos e cinte e oito reais e cinquenta e um centavos), indicando que de alguma maneira foi emitida uma guia a menor, erro esse, que não pode, nesse momento cognitivo, afirmar que se se trata de vício no sistema eletrônico do Fisco Estadual.
Vejamos o extrato:
Extrato de Lançamentos de IPVA
Modelo: VW/KOMBI
Ano de Fabricação: 2012 Placa: NUG4771
Chassi: 9BWMF07X8CP022140 Renavam: 454040857
Proprietário: RAWELL QUIMICA LTDA ME
[...]
Ano de Referência: 2019
Valor Venal: 27.617,00
Aliquota: 3.0
Categoria: 20330092 - VW/KOMBI
Lançamentos:
DESCRIÇÃO
NO. DO DOCUMENTO
DATA VENC./PAG.
VALOR
TIPO
Débito de IPVA
31/01/2019
828,51
D
Débito de Juros
231322310
12/02/2019
0,9
D
Débito de Juros
236217532
26/04/2019
22,35
D
Débito de Multa
231322310
12/02/2019
1,8
D
Débito de Multa
236217532
26/04/2019
74,5
D
Débito de Correção Monetária
236217532
26/04/2019
6,4
D
Credito de IPVA - Pagamento 1/1
231322310
12/02/2019
89,94
C
Credito de IPVA - Pagamento 1/1
236217532
26/04/2019
738,57
C
Crédito de Multa
231322310
12/02/2019
1,8
C
Crédito de Multa
236217532
26/04/2019
74,5
C
Crédito de Juros
231322310
12/02/2019
0,9
C
Crédito de Juros
236217532
26/04/2019
22,35
C
Crédito de Correção Monetária
236217532
26/04/2019
6,4
C
Situação
Quitado
Saldo
0
Ano de Referência: 2018
Valor Venal: 28.326,00
Aliquota: 3.0
Categoria: 20330092 - VW/KOMBI
Lançamentos:
DESCRIÇÃO
NO. DO DOCUMENTO
DATA VENC./PAG.
VALOR
TIPO
Débito de IPVA
31/01/2018
849,78
D
Credito de IPVA - Desconto 3%
216892303
22/01/2018
824,29
C
Crédito de Desconto
216892303
22/01/2018
25,49
C
Situação
Quitado
Saldo
0
Além disso, observa-se que no ano de 2018 o valor do tributo lançado pelo fisco foi de R$ 849,78 (oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), de modo que seria incoerente entender que no ano subsequente (2019) o imposto cobrado seria de apenas R$ 92,64 (noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor esse que foi recolhido pelo Agravado em fevereiro de 2019 (Id. 42912255 - Pág. 2 - 1o Grau).
Com efeito, diante da ausência de provas de que houve um lançamento com valor inferior e um 2o lançamento com valor complementar de IPVA, não é possível, neste momento cognitivo, atribuir ao Fisco a responsabilidade pelo recolhimento a menor do imposto pelo contribuinte.
Além disso, cabe ressaltar que nos termos do art. 14 do RICMS (redação em vigor em 2019), para a fruição do incentivo fiscal prevista nos Anexos IV, V e VI dessa legislação ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, se mostra necessária a demonstração da regularidade fiscal por meio de apresentação de CND, como cito:
“Art. 14 A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003 , que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:
I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;
II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS", para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.
§ 1° A certidão a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser obtida, eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br, com validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, a qual acobertará as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período, para servir como prova da respectiva regularidade. [...]”.
Com efeito, tendo em vista que não foi evidenciada qualquer ilegalidade no valor o IPVA cobrado da Agravada em 2019 e não foi apresentada a Certidão de Regularidade Fiscal pelo contribuinte quando solicitada pelo Fisco, entendo não ser possível, por ora, entender pela ilegalidade da exclusão, em abril de 2019, da Agravada do benefício tributário de desconto do ICMS.
Em relação a determinação para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal do Contribuinte, o Código Tributário Nacional autoriza a emissão de CND somente quando ficar demonstrados que todos os tributos lançados em desfavor do contribuinte forem quitados ou anulados. Já a Certidão Positiva com Efeito de Negativa é possível emitir quando os créditos lançados se encontrarem suspensos.
A propósito, vejamos a legislação:
“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.
No caso dos autos, os tributos lançados no sistema de conta corrente fiscal da parte ora Agravada não foram quitados e nem anulados, o que impediria a emissão de Certidão Negativa de Débito.
Igualmente, não se observar dos autos que os créditos tributários lançados em desfavor da Agravada estão todos suspensos com fulcro em algumas das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que obstaria, também, a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
Por esses motivos (impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal), as evidencias se firmam no sentido de não ser possível a reinclusão da Agravada no benefício de desconto fiscal de ICMS de 40% em favor da Requerente, vislumbrando-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais.
Igualmente, diante dos indícios de que o Agravado não preenche os requisitos para fruição do benefício fiscal, a manutenção da decisão irá resultar em recolhimento a menor do ICMS, podendo causar possível prejuízo ao erário.
Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, se mostra possível deferir o efeito suspensivo pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão objurgada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator